Tribunal: TJPA
Processo: 0002472-06.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002472-06.2012.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SAO JOSPE LTDA ME

APELADO: WILMA SUELY LOBATO DE MELO, STANLEY LOBATO DE MELO, VANILDE MARIA LOBATO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002472-06.2012.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SAO JOSE LTDA ME

ADVOGADO: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

APELADOS: VANILDE MARIA LOBATO E OUTROS

ADVOGADO: PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - Observando o que consta nos autos, não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima para o acidente que resultou em morte do marido e pai dos autores/apelados, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente, de que a motocicleta da vítima trafegava sem farol luminoso acesso. Além disso, as condições e características do local do acidente, as quais contribuíram para a má visibilidade do motorista do caminhão da empresa apelante, não podem resultar em culpa concorrente.

II - Atendendo aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como em consonância com outros julgados semelhantes, considero que o valor fixado pelo juízo
a quo
, à título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à cada requerente, se mostra adequado ao caso concreto.

III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002472-06.2012.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SAO JOSE LTDA ME

ADVOGADO: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

APELADOS: VANILDE MARIA LOBATO E OUTROS

ADVOGADO: PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SAO JOSE LTDA ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Lucros Cessantes e Pedidos de Alimentos,
movida por
VANILDE MARIA LOBATO E OUTROS.

Consta da inicial da ação
: 1)
,
VANILDE MARIA LOBATO, cônjuge do falecido e filhos,

WILMA SUELY LOBATO DE MELO e STANLEY LOBATO DE MELO
buscam indenização por danos materiais e morais em decorrência de morte de Wilson de Melo,

vítima de acidente de trânsito provocado pela empresa ré; 2) que a culpa do acidente teria sido exclusiva do funcionário da requerida; 3) que, em face do narrado, far-se-ia necessário a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, assim como a compensação pelo ocorrido a título de lucros cessantes e pensão alimentícia.

Contestação apresentada pela ré, Distribuidora de Autopeças São José LTDA ME (ID. 1239782), onde sustenta, em síntese, da inexistência do dever de indenizar em face da culpa exclusiva da vítima pelo acidente.

Ato contínuo, fora realizada audiência pelo juízo, na qual restou infrutífera a autocomposição. De outra forma, fora realizada a oitiva das partes e de testemunhas (ID.

1239784).

Memoriais finais foram apresentados pelas partes (ID.

1239786 e ID.

1239787).

Prolatada sentença (ID. 1239788), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos autores. Nesse sentido, condenou a empresa ré: 1) ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores referentes ao valor de veículo de motocicleta e despesas funerárias; 2) ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores. Destas condenações, foram fixados a correção monetária pelo IGPM desde a data da sentença, assim como o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o sinistro.

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandada, ora recorrente (ID. 1239789), onde sustentam, em síntese: 1) da culpa concorrente pelo acidente cerne do litígio, eis que tal evento teria ocorrido em razão das condições climáticas desfavoráveis, da má conservação da pista e da ausência de sinalização luminosa por parte da vítima; 2) que o
quantum
indenizatório fixado para pagamento de compensação moral é desarrazoado, fazendo-se necessário sua minoração. De outra forma, a empresa apelante pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelos autores, ora apelados, pela manutenção da sentença de piso (ID. 1239792).

Fora determinado que o apelante comprovasse a hipossuficiência alegada (id n. 5040573), mas este recolheu o preparo recursal (id n. 5166478)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário recursal.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002472-06.2012.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SAO JOSE LTDA ME

ADVOGADO: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR

APELADOS: VANILDE MARIA LOBATO E OUTROS

ADVOGADO: PAULA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A sentença condenou o requerido ao pagamento de danos materiais, correspondente ao valor da motocicleta da vítima e despesas funerais; e ainda danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, devendo o réu arcar ainda com o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação e despesas processuais.

Busca o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, em decorrência das condições da pista, que se trata de via não asfaltada, que gerou poeira e visibilidade reduzida, e ausência de sinal luminoso na motocicleta da vítima, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento. Em relação aos danos morais, requer o apelante que o
quantum
seja minorado, alegando que a quantia fixada na sentença é exorbitante.

Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente, de que a motocicleta da vítima trafegava sem farol luminoso acesso. Além disso, as condições e características do local do acidente, as quais contribuíram para a má visibilidade do motorista do caminhão da empresa apelante, não podem resultar em culpa concorrente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –CULPA CONCORRENTE DA AUTORA – AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PENSÃO VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência e pelo depoimento da testemunha arrolada pela autora, restou demonstrado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré, ora apelada, que, imprudentemente, atingiu a autora, ora apelante, quando a mesma estava na calçada.

II - Não bastasse, ainda que, em tese, a autora, ora apelante, não estivesse no meio fio, mas, sim, na via de rolagem, como defendido pela ré, ora apelada, a imprudência do motorista que conduzia seu caminhão restaria caracterizada em razão de não ter observado seu dever de cuidado, haja vista que, ao realizar a manobra, não manteve, a teor do inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, uma distância de segurança em relação à autora, ora apelante.

III -
Nesse contexto, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, não há que se falar em culpa concorrente, eis que, conforme acima mencionado, restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista do caminhão de propriedade da ré, ora apelada, pela ocorrência do acidente.

IV - No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada.

V - Por fim, já no que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 0011854-70.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Em relação aos danos morais, o apelante requer a sua minoração.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório deve atender aos Princípios de Razoabilidade e Proporcionalidade, de modo que deve-se observar as nuances do caso concreto, bem como a quantia não deve servir ao enriquecimento ilícito, mas necessário que se atenda ao objetivo pedagógico da medida.

Sendo assim, em consonância com outros julgados semelhantes, considero que o valor fixado pelo juízo
a quo
, à título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à cada requerente, se mostra adequado ao caso concreto. Senão vejamos:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MOTOCICLISTA. BURACOS NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF/88. IRMÃ QUE É PARTE LEGÍTIMA A REQUERER A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR RICOCHETE. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ADMITE MAJORAÇÃO PARA R$ 50.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ocorrência do acidente está demonstrada, e a prova testemunhal aponta que o acidente efetivamente se deu em função dos buracos existente na via pública, que não ostentava sinalização. Portanto, em função do disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente público, que responde pelos danos decorrentes da sua omissão, bastando a demonstração do nexo causal, pois cuida-se de responsabilidade objetiva. 2.
Os irmãos de vítima fatal de acidente de transporte possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais
ainda que não demonstrado o vínculo afetivo entre eles, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte. 3. Quanto ao recurso da autora, que pleiteia majoração da indenização, assiste-lhe parcial razão. Este Tribunal fixa indenizações de R$ 10.000,00 para casos de negativação indevida, que, à evidência, é situação muito menos grave que a perda de um ente querido.
Portanto, é cabível a majoração da indenização fixada, atendendo-se aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente desde a fixação em primeiro grau, acrescidos de juros legais desde a data do fato. 4. Recurso da requerida improvido; recurso da autora provido parcialmente.

(TJSP;

Apelação Cível 0001958-63.2013.8.26.0358; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2017; Data de Registro: 03/04/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO

FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM ACOLHIMENTO.
VALOR QUE DEVE TER COMO FUNDAMENTO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER CALCULADA PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS ÍNDICES APLICÁVEIS AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0030402-75.2012.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI -

J. 04.04.2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2021